Tribunal: TJDFT
Processo: 0745071-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$2.000,00).

1. O atraso aéreo por aproximadamente 30 (trinta) horas configura falha na prestação de serviços de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

2. O atraso aéreo decorreu da perda da conexão internacional em voo de retorno ao Brasil. Apesar da falha na prestação do serviço, não houve maiores consequências, nem perda de compromissos, tendo em vista que a passageira chegou ao destino, o seu domicílio, no dia seguinte à data planejada. Ademais, a espera não ocorreu no aeroporto, uma vez que ela e sua família foram devidamente acomodados em hotel pela companhia aérea. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).

3. Quantum a título de dano moral. Na espécie, o valor arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) para o atraso aéreo condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica da empresa. No caso, em que pese o transtorno de pernoitar em outro país e se tratar de passageira idosa, resta incontroversa a assistência da companhia aérea, que disponibilizou hotel, transporte, jantar e reacomodação no voo mais próximo. Dessa forma, tem-se que o valor fixado pelo juízo a quo está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais, que para casos semelhantes fixam a compensação entre R$1.000,00 (mil reais) e R$2.000,00 (dois mil reais). Precedentes: Acórdãos 1425843, 1303047.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.